Tribunal: STF
Processo: Rcl 85523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Sorocaba contra decisão que julgou procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG (doc. 7). 



     O embargante argumenta, em suma, que a decisão recorrida incorreu em erro material, pois: 



    {...] refere-se à Reclamação Constitucional n.º 85.523, ajuizada pelo Município de Sorocaba contra decisão proferida no Processo 0010226-76.2024.5.15.0003, oriundo do 1º Núcleo de Justiça 4.0 da 15ª Região.



     Contudo, no relatório do decisum, foi indevidamente consignado que a decisão reclamada foi proferida no Processo 0020325-16.2022.5.04.0122, numero que não guarda nenhuma correspondência com o feito objeto desta reclamação, tampouco com a jurisdição da 15ª Região da Justiça do Trabalho (doc. 11, pp. 1-2). 



    É o relatório. Decido.



    De fato, assiste razão ao embargante. Verifico que há erro na numeração do processo indicado na decisão monocrática.



    A decisão impugnada foi proferida no Processo 0010226-76.2024.5.15.0003, conforme consta no ato reclamado (doc. 4), e não, 0020325-16.2022.5.04.0122, como informado na decisão embargada.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para modificar a decisão monocrática: onde se lê “0020325-16.2022.5.04.0122”, deve constar “0010226-76.2024.5.15.0003”.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator